Tribunal: TJDFT
Processo: 0708270-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708270-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUROQUIMICA LTDA - ME AGRAVADO: LGR REGULATORIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Recebido em Plantão de 2a Instância em 15/04/2020, às 19H50min. Trata-se de Petição (ID 15578765) relativa ao agravo de instrumento interposto pela empresa EUROQUÍMICA LTDA – ME, requerendo efeito suspensivo da Decisão agravada, nos termos do artigo 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como para que determine que o Magistrado de primeiro grau faça constar dos autos que a parte autora se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita. Informa que a medida se justifica, primeiro, por estar presente o fumus boni iuris, situação que se constata pelo fato de a Empresa, de pequeno porte, não estar gerando lucros desde 2015, o que comprova sua hipossuficiência e por estar presente o periculum in mora, tendo em vista que a ausência do referido benefício trará graves prejuízos processuais à agravante. É de se observar que a Desembargadora Vera Andrighi, em despacho, intimou a agravante, eis que o recurso não continha o pedido liminar nem a respectiva causa de pedir (ID 15522024) É o relatório. Decido. Em que pesem os argumentos expostos em respaldo do entendimento do insígne Impetrante, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR no 637, de 30 de março de 2020, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 13 a 17 de abril de 2020”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “IV – outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito;” Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe as “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. Na hipótese, faltam indícios de perecimento do direito, notadamente porque o recurso pode ser interposto no horário do expediente forense, uma vez que os benefícios suscitados atinentes à gratuidade justiça não surtirão efeito imediato, haja vista a suspensão dos prazos processuais. Assim, ante a ausência de risco de perecimento do direito, que não possa aguardar o horário do expediente forense, a pretensão exposta não se adéqua aos feitos sujeitos ao regime de plantão (art. 4o, § 1o, Portaria GPR 637/2020). Intimem-se. Após, conclusos à Relatora originária. Brasília, 15 de abril de 2020 21:16:15. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Em Plantão Judicial